Tribunal: TJDFT
Processo: 0751215-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, com adequação do regime e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para a desclassificação da conduta do apelante para o delito de porte para uso pessoal; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do apelante revela típica movimentação de tráfico de drogas, com posse de múltiplas porções de cocaína e maconha, balanças de precisão, dinheiro trocado e material de embalo, além de atuação reiterada e estruturada denunciada por diversas fontes, sendo incompatível com uso pessoal.
4. A autoria e materialidade do delito estão amplamente comprovadas por laudos periciais, registros de ocorrência, provas testemunhais de policiais civis, filmagens e apreensão de drogas e utensílios típicos da traficância, além de confirmação de transações por PIX e mensagens extraídas do celular do acusado que evidenciam comércio habitual de entorpecentes.
5. A alegação de uso próprio foi afastada pelo conjunto probatório robusto, que inclui denúncias anônimas, investigações prévias, campanas policiais e apreensões em flagrante, denotando a prática do tráfico como meio de vida do apelante.
6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa nem integre organização criminosa. No caso, restou comprovado que o réu se dedica habitualmente à mercancia ilícita, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas, sendo mantida a pena-base acima do mínimo legal. Ausentes causas atenuantes ou agravantes, e inaplicável o redutor do § 4o, a reprimenda fixada revela-se adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido.